Tribunal: TJMT
Processo: 0019286-24.2013.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019286-24.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Planos de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVERSON BOM DESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 721.835.271-53 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS DE OFÍCIO.

Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme jurisprudência dominante do STJ a correção monetária e os juros de mora traduzem matéria de ordem pública que pode ser conhecida “ex officio” pelo juiz ou tribunal.

Embargos não conhecidos.

Fixação do marco de incidência da correção monetária e juros de mora, de ofício.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar omissão afirmando que na sentença de primeiro grau não houve fixação do marco de incidência da correção monetária e dos juros e em sede recursal houve apenas a redução do valor arbitrado, de modo que deve ser sanada a omissão, requerendo sejam arbitrados juros e correções desde a data do evento danoso.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios opostos.

Há certidão de intempestividade no ID.55923480.

Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84 do FONAJE.

No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 18/08/2020 e os embargos somente foram apresentados em 27/08/2020, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.

Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.

Entretanto, verifico que, de fato, na sentença de origem não houve a fixação de marco de incidência de juros e correção monetária e em sede recursal esta relatora apenas reduziu o valor da condenação, sem verificar a omissão, sobretudo diante da ausência de recurso neste aspecto.

A despeito da intempestividade dos embargos de declaração ora analisados, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício razão pela qual passo a sua fixação e determino que o valor da condenação seja devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença de primeiro grau (03/09/2019) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação jurídica contratual.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, posto que intempestivos e, de ofício, determino que o valor da condenação seja devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença de primeiro grau (03/09/2019) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação jurídica contratual.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021